Tribunal: TJDFT
Processo: 0749963-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o benefício de justiça gratuita para a parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O § 3° do art. 99 do Código de Processo Civil garante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que somente pode ser afastada com base em elementos concretos que afastem a condição de hipossuficiência econômica.
4. É possível tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufererendafamiliar brutanão superior a 5 salários mínimos(art. 1o, §1o, da Resolução 140/2015).
5. Os documentos coligidos ao feito, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), corroboram a impossibilidade de a recorrente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758636, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/9/2023.